Tribunal: TJSP
Processo: 1001366-18.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Execução – Juntada de outros documentos – Desnecessidade - Cédula de crédito bancário – Taxa de juros – Abusividade não demonstrada – Capitalização – Possibilidade – Comissão de permanência – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Recurso parcialmente provido.*